Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714987-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO ELIAS COURI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de AGI contra ato judicial do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. O julgamento de agravo interposto contra Juizado da Fazenda Pública é da competência da respectiva Turma Recursal, e não do Tribunal de Justiça. Redistribua-se, pois, a uma das Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Brasília, 18/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator